Tribunal: TJDFT
Processo: 0011778-21.2016.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL. MAUS-TRATOS. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA A FILHA, SOB O PRETEXTO DE DISCIPLINA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Maus-tratos. Tipo penal. O delito em exame é tipificado no art. 136 do Código Penal: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.
3 – Elemento subjetivo do tipo. O elemento subjetivo do tipo penal do art. 136 do Código Penal é o dolo, que consiste na vontade de expor a perigo a sua vida ou saúde da vítima, abusando dos meios de correção. No caso em exame, consta que a ré agrediu fisicamente a vítima, provocando um arranhão. Contudo, não há laudo de exame de corpo de delito de modo a demonstrar a gravidade das lesões. Ademais, embora a ré tenha se mantido revel, o relatório produzido pelo Conselho Tutelar de Sobradinho I, em face de visita domiciliar, indica que o episódio é isolado. Além disso, a vítima afirmou que o fato teve origem em problemas com sua mãe em razão de ela exigir a sua participação nas tarefas domésticas. Neste quadro, é frágil a prova da demonstração de abuso, assim como é frágil a demonstração de maus trados, de modo que não há prova suficiente para a condenação. Sentença que se reforma para absolver a ré com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.
4 – Recurso conhecido e provido.